Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-44.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-44.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES - CNPJ: 25.075.838/0001-75 (APELANTE), TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), GRUPO 070 - CNPJ: 37.425.740/0001-80 (APELADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AGRAVAMENTO DE RISCO CONFIGURADO. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, lucros cessantes e danos morais, proposta em face de associação de proteção veicular, em razão da negativa de cobertura decorrente do furto de caminhão e implementos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a conduta de estacionar o veículo em local não vigiado por mais de 15 dias com as chaves sob custódia de terceiros configura agravamento do risco e autoriza a negativa de cobertura securitária;

(ii) saber se houve violação ao dever de informação e se as cláusulas excludentes de responsabilidade são válidas;

(iii) saber se é cabível a indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 768 do CC autoriza a negativa de cobertura quando houver agravamento intencional do risco. O conjunto fático-probatório demonstra que o veículo foi deixado em pátio aberto de posto de combustíveis por período prolongado, com as chaves sob responsabilidade de terceiros, sem contrato formal de guarda ou vigilância.

4. A cláusula excludente de responsabilidade por agravamento do risco estava expressamente prevista no regulamento interno da associação e acessível ao contratante, não se podendo presumir sua ignorância, especialmente tratando-se de empresa com experiência no setor.

5. A alegação de falha no dever de informação não se sustenta, pois o contrato dispunha de forma clara sobre as hipóteses de exclusão de cobertura.

6. A recusa de cobertura securitária, fundada em cláusula contratual válida e incidente sobre o caso concreto, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.

7. A ausência de comprovação de prejuízos concretos decorrentes do suposto sinistro inviabiliza a pretensão de lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a negativa de cobertura securitária quando demonstrado o agravamento intencional do risco pelo segurado, nos termos do art. 768 do CC.

2. A cláusula excludente de responsabilidade prevista em regulamento acessível e compreensível ao contratante é válida e eficaz, não havendo violação ao dever de informação.

3. A negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual válida, não enseja indenização por dano moral.

4. A ausência de prova de prejuízos concretos inviabiliza o deferimento de lucros cessantes.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 768; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCív nº 1001532-39.2020.8.26.0180, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 10/04/2023; TJMG, ApCív nº 1.0000.23.112902-4/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, Lucros Cessantes e Danos Materiais
”

(Proc. nº 1001362-44.2024.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra GRUPO 070, julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que “
o segurado agravou substancialmente o risco, na medida em que deixou o bem estacionado (com pernoites) por mais de 15 (quinze) dias em local onde não podia realizar a sua guarda e vigilância, além de sequer ficar em posse das chaves do mesmo
”, além de condenar a autora/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 292712396).

O apelante sustenta, em síntese, que não houve agravamento do risco, pois o veículo estava estacionado em estabelecimento público, com circulação de pessoas, tendo o proprietário adotado precauções como identificar as chaves com orientação expressa para que fossem entregues somente ao titular, além de manter contato periódico com o gerente do posto.

Alega, ainda, que a associação de proteção veicular deve ser equiparada às seguradoras tradicionais, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova, o que não foi observado pela sentença.

Argumenta que houve falha no dever de informação por parte da apelada, uma vez que as cláusulas limitadoras de cobertura não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação, circunstância que teria "ludibriado" o representante legal da empresa, diante da falta de clareza sobre as peculiaridades e condições do serviço ofertado.

Defende que a responsabilidade da associação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, não havendo nos autos demonstração de agravamento intencional do risco.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a r. sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos da exordial, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 832.699,00 a título de danos materiais, R$ 600.000,00 referente aos lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (Cf. Id. nº 292712398).

Em contrarrazões, o apelado arguiu, em preliminar, a nulidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, sustentou que a conduta do apelante ensejou o agravamento do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, situação que se amolda às condições gerais do contrato, as quais preveem, de forma expressa, a perda do direito à cobertura securitária (cf. Id. nº 292712400).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se à sua análise.

Extrai-se da inicial que MOACIR ARIEL ANDRADES – TRANSPORTES ajuizou a presente demanda em desfavor de GRUPO 070, requerendo o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 837.061,68, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 e lucros cessantes no montante de R$ 600.000,00.

Alega que o veículo de sua propriedade (caminhão SCANIA R 480 A6X4 e implementos) foi furtado enquanto estacionado em posto de combustíveis em Curitiba/PR, entre os dias 26/10/2023 e 13/11/2023, e que a associação de proteção veicular negou indevidamente a cobertura sob o fundamento de agravamento do risco, circunstância que lhe ocasionou prejuízos materiais e morais.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a configuração do agravamento do risco pelo comportamento negligente do segurado e a ausência de direito à indenização pleiteada.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

De proêmio, convém explicitar que conquanto a requerida se qualifique como associação, certo é que ao ofertar condições preventivas e reparatórias na forma de seguro aos seus associados, a parte requerida se configura como sendo fornecedora de produtos e serviços, motivo pelo qual a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à lume do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Estabelecida as premissas legais sobre as quais deve ser apreciada a controvérsia que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, convém explicitar que o contrato de seguro possui a finalidade precípua de assegurar o adimplemento de indenização pela ocorrência de qualquer dos eventos danosos previstos contratualmente.

Não por outro motivo, e ante sua natureza bilateral, o segurado tem a obrigação de pagar o prêmio devido (valor do seguro) e prestar as informações essenciais para a avaliação do risco, ao passo que à seguradora pesa o encargo de informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no interregno de tempo assinalado.

É essa a dicção do art. 757 do Código Civil, o qual prevê “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Em linhas gerais, os pressupostos norteadores dos contratos desta natureza são a cobertura de evento futuro e incerto causador de dano ao segurado, a ser reparado imediatamente em seguida ao prejuízo sofrido, pela seguradora.

In casu, é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes. Igualmente inequívoco que o veículo (caminhão e semirreboques) acobertado pelo seguro contratado foi supostamente furtado em algum momento entre os dias 26-10-2023 a 13-11-2023 enquanto estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis nos arredores da cidade de Curitiba/PR.

A controvérsia, desta feita, reside em apurar se a negativa de pagamento da indenização securitária é legítima.

De fato, é cediço que às partes é assegurada a livre pactuação das coberturas securitárias, revelando-se certo, ainda, ser legítimo a imposição, pela seguradora, de causas excludentes do dever de indenizar.

Na hipótese versada, a negativa da parte ré foi fundamentada “pelo fato das circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento do veículo e seus implementos ter majorado potencialmente o risco de furto/dano ao veículo, de maneira que o Associado agiu de forma imprudente e sem adoção das cautelas mínimas exigidas pelo Regimento Interno da Associação, ao qual todos os Associados devem estrita obediências” (id. 155076425, p. 1).

Com efeito, o art. 67, do Regimento Interno do seguro contratado prevê que “Não será amparo o COOPERADO, nos eventos cujo o condutor que, por culpa ou dolo, contribuir com ação ou omissão do agravamento de risco”, estando, portanto, em consonância ao disposto no art. 768, do CC, segundo o qual “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Partindo desses pressupostos, infere-se que o sinistro a aludido na petição inicial se consubstancia em suposto furto do caminhão e semirreboques acobertados pelo seguro contratado pela parte autora, os quais desapareceram após terem sido estacionados, aos 26-10-2023, no pátio de um posto de combustível no Município de Curitiba/PR.

Denota-se da narrativa autoral que, após estacionar o bem, o representante legal da parte requerente depositou as chaves no caixa do posto de combustíveis e se deslocou para o Município de Lages/SC, somente retornando ao local do estacionamento na data de 13-11-2023, quando, então, constatou o desaparecimento do caminhão e dos semirreboques, bem como de suas chaves.

Por pertinente, vejam-se as declarações prestadas por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência:

RELATA O NOTICIANTE QUE FOI VÍTIMA DE FURTO. CONTA O NOTICIANTE QUE: DEIXEI O VEÍCULO NO PÁTIO DO POSTO E FUI PARA CASA, DEIXEI A CHAVE DO VEÍCULO NO CAIXA DO POSTO E PEDI PARA A CAIXA DO POSTO ESCREVER MEU NOME EM UM PAPEL QUE FOI COLOCADO JUNTO COM A CHAVE, PARA SER ENTREGUE SOMENTE PARA O NOTICIANTE E ASSIM A CAIXA DO POSTO FEZ. NO MESMO MOMENTO PEGUEI O Nº DO TELEFONE QUE FICA COM O GERENTE DO POSTO, ENTÃO FALEI COM O GERENTE DO POSTO POR LIGAÇÕES E POR MENSAGENS, TENDO ESTE ME ATENDIDO E RESPONDIDO AS MENSAGENS, SEMPRE O NOTICIANTE PERGUNTANDO SE ESTAVA TUDO CERTO COM O CAMINHÃO, SENDO SEMPRE RESPONDIDO PELO GERENTE QUE ESTAVA TUDO OK. O VEÍCULO SE FICAVA 2 OU 3 IAS PARADO NÃO LIGAVA MAIS, PELO MOTIVO DESLA JÁ ESTAREM FRACA. NA DATA DE ONTEM, 12/11/2023 (DOMINGO), VIM BUSCAR O VEÍCULO NO POSTO PARA IR TRABALHAR, POR SER DOMINGO, JÁ TROUXE COMIGO DUAS NOVAS BATERIAS, POIS JÁ SABIA QUE O VEÍCULO NÃO IRIA LIGAR POR JÁ ESTAR VÁRIOS DIAS PARADO. AO CHEGAR AO POSTO, NÃO AVISTEI O VEÍCULO, FUI ENTÃO AO CAIXA DO POSTO PARA PERGUNTAR A CERCA DO VEÍCULO, NÃO SOUBERAM RESPONDER, ENTÃO SOLICITEI A CHAVE E TAMBÉM NÃO ESTAVA MAIS LÁ [...]. (id. 155076423, p. 1)

Intuitivo, destarte, que o segurado agravou substancialmente o risco, na medida em que deixou o bem estacionado (com pernoites) por mais de 15 (quinze) dias em local onde não podia realizar a sua guarda e vigilância, além de sequer ficar em posse das chaves do mesmo, as quais supostamente foram entregues no caixa do posto de combustíveis e identificadas com um “papel com seu nome escrito”.

Ademais, a partir dos referenciais geográficos trazidos a baila pela própria parte requerente na peça vestibular, é possível constatar por meio de imagens obtidas na rede mundial de computadores que o posto de combustíveis não oferece nenhum tipo de guarda para o estacionamento de veículos, cuidando-se, pois, de pátio aberto.

Equivale dizer, portanto, que malgrado eventualmente tenha se instituído alguma relação de guarda entre a parte requerente e o posto de combustíveis onde estacionado o bem acobertado pelo seguro, é certo que tal condição não afasta o agravamento do risco pelo segurado apto a justificar a negativa do pagamento da indenização securitária.

(...)

Por consectário lógico, revela-se hígida a recusa da seguradora requerida em pagar a indenização securitária, não há falar-se em prática de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, quer seja pelos alegados danos morais, quer seja pelos asseverados lucros cessantes.

Com tais considerações, a rejeição dos pedidos formulados na ação é medida que se impõe.

V – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[7]
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do CPC
[8]
. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do citado Codex
[9]
, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida.

Inconformada com o desfecho dado à lide, MOACIR ARIEL ANDRADES – TRANSPORTES interpôs o presente Apelo, sustentando que não houve agravamento do risco, que a associação falhou no dever de informação, que deve ser aplicado o CDC com inversão do ônus da prova, e que faz jus às indenizações pleiteadas, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se a conduta do segurado de estacionar o veículo por mais de quinze dias em pátio de posto de combustíveis, deixando as chaves no caixa do estabelecimento, configura agravamento de risco apto a excluir a cobertura securitária, bem como se há direito às indenizações por danos morais e lucros cessantes pleiteados.

De início, afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Observa-se que a sentença reconheceu expressamente que a autora não comprovou que o evento narrado estaria coberto pelo seguro contratado, e a apelação, por sua vez, ataca os fundamentos centrais da decisão, notadamente quanto ao suposto agravamento do risco e à negativa de cobertura. Assim, encontra-se devidamente atendido o requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Passando-se ao mérito, cumpre analisar, como primeiro ponto da insurgência recursal, a alegada aplicação inadequada do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Embora seja pacífico o entendimento de que associações de proteção veicular, ao ofertarem serviços mediante contraprestação pecuniária, podem se submeter às normas do CDC, essa condição não desobriga o associado do fiel cumprimento das obrigações contratuais. Do mesmo modo, não impede a aplicação das cláusulas excludentes de cobertura, quando regularmente pactuadas e redigidas de forma clara.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não tem caráter automático. Sua aplicação exige demonstração, pela parte interessada, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor.

No caso concreto, os fatos narrados pela própria apelante e os documentos por ela juntados demonstram de forma inequívoca a conduta que resultou no agravamento do risco, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Em especial, o boletim de ocorrência, lavrado com base nas declarações do representante da empresa autora, confirma que o veículo permaneceu por mais de quinze dias estacionado em local desprotegido, com as chaves entregues a terceiros não identificados, sem qualquer contrato formal de guarda ou vigilância.

No que tange à alegada falha no dever de informação, a tese recursal igualmente não merece prosperar.

O contrato de adesão juntado aos autos contém, de forma clara e objetiva, a cláusula excludente constante do artigo 67 do regulamento interno da associação, nos seguintes termos:

“Não será amparado o cooperado nos eventos cujo condutor que, por culpa ou dolo, contribuir com ação ou omissão para o agravamento de risco”.

Referida cláusula estava
integralmente disponível ao contratante no momento da adesão
, não havendo nos autos qualquer demonstração de obscuridade ou ausência de publicidade. Trata-se de disposição redigida de forma compreensível e compatível com os princípios da boa-fé contratual.

Ademais,
tratando-se de empresa atuante no setor de transportes
, com estrutura operacional e faturamento expressivo, presume-se a sua
c
apacidade de análise e compreensão das obrigações contratuais assumidas
. Não se pode, portanto, presumir ignorância sobre os termos pactuados ou vulnerabilidade técnica.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROPOSTA COM COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL - OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO LIMITADA AOS RISCOS PREDETERMINADOS - DEVER DE INFORMAR DA SEGURADORA - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 757 do Código Civil, a indenização securitária está limitada aos riscos pré-determinados na apólice. No caso, a proposta do seguro prevê expressamente que a cobertura para o evento morte é apenas na modalidade acidental, de modo que não cabe indenização para o caso de óbito por doença, eis que a interpretação extensiva de cláusulas de contratos de seguro não é admitida, pois tal prática viola as condições técnicas pactuadas, desvirtuando o pacto original. (TJMS. Apelação Cível n. 0800611-27.2022.8.12.0037, Itaporã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Nome, j: 08/08/2023, p: 09/08/2023)

Ademais, a alegação de ausência de assinatura específica no regulamento interno não invalida a sua aplicabilidade, uma vez que o termo de adesão firmado pela apelante declara, de forma expressa, o conhecimento e a aceitação de todas as disposições estatutárias e regimentais da associação.

Tratando-se de empresa atuante no ramo de transportes, com experiência no mercado e faturamento expressivo, conforme demonstrado nos próprios autos, não se pode presumir desconhecimento das condições contratuais assumidas, especialmente quando acessíveis e redigidas de maneira clara.

No que tange ao agravamento do risco, a análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, a conduta imprudente do segurado.

Conforme restou evidenciado no boletim de ocorrência (ID 292711962), o representante da empresa autora deixou o conjunto de veículos estacionado por período superior a duas semanas em pátio aberto de posto de combustíveis, sem qualquer vigilância contratada, confiando as chaves a funcionários do estabelecimento não identificados, sem qualquer formalização de contrato de depósito ou guarda.

A alegação de que o posto de combustíveis constituiria local seguro, por tratar-se de estabelecimento público, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

As imagens extraídas da rede mundial de computadores, mencionadas inclusive na própria sentença, evidenciam que o local em questão não oferece serviço especializado de guarda de veículos, tratando-se de pátio aberto e acessível ao público em geral. A ausência de vigilância formalmente contratada e de qualquer registro de relação de depósito evidencia a precariedade das condições de segurança do bem segurado.

O artigo 768 do Código Civil dispõe que: “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
".

No contexto em análise, a intencionalidade não exige dolo direto. Basta a demonstração de conduta consciente e voluntária que majore, de forma relevante, os riscos inicialmente assumidos pela seguradora.

A decisão do segurado de deixar um veículo de alto valor, por longo período, em local desprotegido, confiando as chaves a terceiros sem vínculo contratual ou controle, caracteriza evidente majoração dos riscos contratuais, apta a justificar a negativa de cobertura.

A jurisprudência, inclusive, tem sido firme em reconhecer que condutas dessa natureza configuram agravamento de risco suficiente a excluir a responsabilidade da seguradora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR danos materiais e morais – FURTO DE VEÍCULO estacionado em via pública – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – INFRAÇÃO CONTRATUAL – Exclusão do direito à indenização nas hipóteses em que o segurado faz declarações inexatas quando da contratação – Seguradora que nega pagamento ao argumento de endereço de pernoite do veículo incorreto – Omissão de informação que acarreta, em tese, a perda do direito ao valor do seguro – Inteligência do art. 766 do Código Civil de 2002 – Autor que possui mais de um domicílio, em municípios vizinhos, deixando de informar o fato à seguradora, assim como contribuindo com a ocorrência do furto ao estacionar o veículo na via pública, deixando-o lá durante período de pernoite – Situações que contribuíram para a ocorrência do furto – Agravamento do risco constatado – Negligência do requerente que contribuiu decisivamente para o resultado observado – Hipótese que autoriza a recusa no pagamento da indenização – Pretensão indenizatória improcedente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001532-39.2020 .8.26.0180 Espírito Santo do Pinhal, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 10/04/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. FURTO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. COMPROVADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar a (i) legitimidade da negativa de cobertura securitária, sob alegação de agravamento intencional do risco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O proprietário do caminhão segurado, na qualidade de beneficiário do seguro, ao não buscar o veículo, quando ele já estava liberado, deixando-o em poder de terceiros, que o estacionou em via pública, com as chaves na ignição, gerou o agravamento intencional do risco, sendo, portanto, legítima a negativa da seguradora ré. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1) Demonstrado o agravamento intencional do risco, legitima a negativa de pagamento da indenização securitária. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1 .0000.23.112902-4/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023; STJ - AgInt no REsp n . 2.105.948/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001794020238130312, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

Quanto aos lucros cessantes, também não há como acolher a pretensão recursal. Isso porque, além da inexistência de responsabilidade da associação ré, não há nos autos prova efetiva de contratos frustrados ou prejuízos concretos diretamente decorrentes da ausência de cobertura securitária.

No que tange aos danos morais, a simples negativa de cobertura, desde que fundada em cláusula contratual válida e legítima, não configura abalo à honra ou à dignidade, nos moldes exigidos pela jurisprudência pátria para o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Com efeito, a negativa de cobertura decorreu do regular exercício do direito contratual pela associação ré, a partir da verificação de conduta do segurado que majorou consideravelmente o risco originalmente assumido, tornando inexigível o pagamento da indenização.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito à sentença recorrida.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025